Tribunal: TJES
Processo: 0007491-88.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007491-88.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
FABIANA OLIVIO PASSAMANI

APELADO:
JOSE JOEL BOSIO e outros

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA -
RASURA NA DATA DE EMISSÃO DO CHEQUE - AUSÊNCIA DE VÍCIO ESSENCIAL NO DOCUMENTO - PROVA ESCRITA PARA INSTRUIR AÇÃO MONITÓRIA -
RECURSO DESPROVIDO.

1. A rasura na data de emissão do cheque não é capaz de invalidar os demais dados que se extraem do documento, sendo apto a demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes e a falta de pagamento pelo devedor.

2. O cheque mostra-se apto a demonstrar o crédito pretendido, pois preserva suas características cambiais, quais sejam, a cartularidade, a autonomia e a literalidade, devendo ser mantida a sentença.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0007491-88.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTES:
JOSÉ JOEL BOSIO, DALVA BARBIERE BOSIO

Advogado do(a) APELANTE:
ELVIS PATROCÍNIO QUIMQUIM – ES18969

APELADO:
FABIANA OLIVIO PASSAMANI-ME E OUTRO

Advogado do(a) APELADO:
JEFFERSON CORREA DE SOUZA - ES9815-A

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta em face da r. sentença que julgou procedente o pleito autoral e rejeitou os embargos monitórios, para condenar os Apelantes ao pagamento de R$ 43.113,93 (quarenta e três mil e cento e treze reais e noventa e três centavos), com suas devidas atualizações.

Alega, em síntese, a inexequibilidade do título por adulteração.

Compulsando os autos, observa-se que o douto magistrado de primeiro grau verificou a adulteração da data contida no cheque
“perceptível a olho nu, desnecessária assim perícia técnica”.

Contudo, destacou que a data de emissão adulterada não impede o processamento da ação monitória, entendimento ao qual me filio, uma vez que os dados contidos no documento são suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes, e a ausência de pagamento pelo devedor.

Destaca-se, ainda, que salientou o douto magistrado de primeiro grau que
“a alteração na data de emissão de 14 de outubro de 2015, para 14 de outubro de 2016 em nada beneficiou os autores no cômputo do prazo prescricional para o ajuizamento da ação monitória, tampouco os beneficiará no julgamento da presente”.

Nesse mesmo sentido vem decidindo os diversos Tribunais pátrios:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE (SÚMULA 299 STJ)–
ADULTERAÇÃO QUANTO A DATA DE EMISSÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.
A rasura na data de emissão do cheque não é capaz de invalidar os demais dados que se extraem do documento, sendo apto a demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes e a falta de pagamento pelo devedor.
2.
O cheque mostra-se apto a demonstrar o crédito pretendido, pois o título preserva suas características cambiais, quais sejam, a cartularidade, a autonomia e a literalidade, devendo ser mantida a sentença que julgou procedente a presente ação monitória e converteu a prova escrita em título executivo.
3. Recurso desprovido. (TJ-MS - AC: 08029529120198120017 MS 0802952-91.2019.8.12.0017, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 30/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. RASURA NA DATA DE EMISSÃO.
PRESCRIÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA PRETENSÃO DO AUTOR. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
[...] 2.
A rasura na data de emissão do cheque não é capaz de invalidar os demais dados que se extraem do documento, sendo apto a demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes e a falta de pagamento pelo devedor.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-DF 00039531120168070011 DF 0003953-11.2016.8.07.0011, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/06/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 06/07/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. INSURGÊNCIA DA RÉ. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO EM SEDE DE APELAÇÃO. DEFERIMENTO COM EFEITOS EX NUNC. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVAS REQUERIDAS PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. INUTILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC.
RASURA NA DATA DE EMISSÃO DO CHEQUE. AUSÊNCIA DE VÍCIO ESSENCIAL NO DOCUMENTO. RASURA SEM EFICÁCIA PARA DESNATURAR O CHEQUE COMO PROVA ESCRITA PARA INSTRUIR AÇÃO MONITÓRIA. CÁRTULAS EMITIDAS EM RAZÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO NÃO COMPROVADA. ADITIVO CONTRATUAL QUE SEQUER ESTÁ ASSINADO PELA EMBARGADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS CÁRTULAS. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-PR - APL: 00008131920188160117 PR 0000813-19.2018.8.16.0117 (Acórdão), Relator: Desembargador Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 22/06/2020, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2020)

Dito isso, tendo em vista que a adulteração da data de emissão do cheque não trouxe prejuízo à cartularidade, a autonomia e a literalidade do título, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a presente ação monitória.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo inalterados os termos da sentença
.

M
ajoro os honorários advocatícios
de
10%
(dez por cento)
para 1
2
% (
doze
por cento)
sobre o valor
do crédito reconhecido
, considerando o Artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)